Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600817-23.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. PROVA OBTIDA MEDIANTE
VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DA
PRIVACIDADE. NULIDADE. DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO
ROBUSTO. PROVIMENTO.

1. Não sendo admissível a confissão feita
em juízo, com muito mais razão há de se
rechaçar a pretensão de equiparar a
confissão extrajudicial trecho de conversa
travada por meio eletrônico privado entre
duas pessoas próximas, com legítima
expectativa de proteção da intimidade,
violada por um deles sem o conhecimento
nem o consentimento do outro.

2. Recentíssimo precedente do TSE em
que, conquanto se trate de situação distinta
- gravação clandestina em ambiente privado
ou inequivocamente reservado e não
conversa privada em aplicativo de
mensagens - a ratio subjacente é idêntica:
conversa em que o interlocutor possui
Num. 42829536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

legítima expectativa de privacidade e
intimidade, violadas por ato unilateral do
outro interlocutor, que se aproveita da
confiança existente para obter vantagem
em processo judicial eleitoral.

3. Configura conjunto probatório robusto
para a prova do caráter fictício da
candidatura, tomados de forma conjunta, (i)
a votação pífia, (ii) o não uso do direito de
antena para veiculação de propaganda
gratuita, mormente quando a candidata sob
suspeita é a única do partido a não se valer
desse meio, (iii) a inexistência de
propaganda pelas redes sociais associada
a várias publicações de propaganda e de
pedidos de votos para outro candidato ao
mesmo cargo, embora de partido distinto,
(iv) inexistência de gastos financeiros,
sendo o único material de campanha
declarado o doado pelo partido mediante
propaganda casada e (v) não comprovação
de nenhum ato de campanha.

4. Reconhecido o caráter fictício da
candidatura, as consequências jurídicas são
(i) a declaração de inelegibilidade dos
responsáveis pela fraude, (ii) a cassação
dos diplomas dos candidatos eleitos e
respectivos suplentes e (iii) a anulação dos
votos obtidos pelo partido, seja mediante
votos na legenda ou nominais aos seus
candidatos, com determinação de
retotalização com a consequente exclusão
dos votos anulados e expedição de novos
diplomas. Precedente do TSE.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unan

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600817-23.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600817-23.2020.6.16.0143
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600817-23.2020.6.16.0143 (julgamento em conjunto com a AIJE nº 0600812-98.2020.6.16.0143 -
ações conexas) que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Autores, em ambas as
ações, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Erica
Terezinha Kottwitz Claro, Andressa Cambruzzi, Gilberto Eduardo de Melo, Aldonir Cabral, Cacilda
Caetano da Silva, Celso Luiz Dal Molin, Francisco de Jesus Lima, João Vitor Pelizzari, Josue Luiz
Zaar, Severino Galdino da Silva, Henrique Pereira da Silva, Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho, Idair
Aparecido Cordeiro de Camargo, João Vieira, Katiucia Meneguzzi dos Santos, Larissa Paula
Stachio, João Mario Maciel, Marcio Pedro, Marivaldo Miguel dos Santos, Mauri Carlos Schaffer,
Maria Luiza de Oliveira Paz, Neida de Fátima dos Santos, Raphael Sahd, Rafael Cristiano
Brugnerotto, Silvana Caldeira, Ana Elvira Dorner, Valdecir Duarte da Silva e José Zimail Velozo,
alegando, em síntese, que a candidatura de Erica Terezinha Kottwitz Claro foi fraudulenta
(candidatura "laranja"), violando a reserva de cota de gênero, eis que existente tão somente para
preencher os 8,4% de presença feminina. Aduz que MPE averiguou que a representada Érica de
fato é eleitora da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, Seção 0055, local em que ela não recebeu nenhum
voto, mas que, por outro lado, o candidato Celinho Rufino, a quem ela apoiava publicamente,
registrou um único voto em seu favor. Afirma também que, em pesquisa, realizada no dia 10 de
dezembro de 2020, na mencionada rede social de Érica, constatou-se que lá ainda encontravam-se
ativas algumas imagens e demonstrações de apoio por ela prestado ao candidato Celinho Rufino,
ao passo que, em seu perfil, não foi constatada a realização de nenhum ato de campanha eleitoral
em prol de sua própria candidatura. Alega ser caso de candidatura fictícia; AIJE autos 0600812-
98.2020.6.16.0143 (autores Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier), e AIJE autos 0600817-
23.2020.6.16.0143 (autor Ministério Público) conexas). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ERICA TEREZINHA KOTTWITZ CLARO (RECORRIDA)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAMBRUZZI (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

GILBERTO EDUARDO DE MELO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ALDONIR CABRAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CACILDA CAETANO DA SILVA (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CELSO LUIZ DAL MOLIN (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FRANCISCO DE JESUS LIMA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOAO VITOR PELIZZARI (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOSUE LUIS ZAAR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
SEVERINO GALDINO DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
IDAIR APARECIDO CORDEIRO DE CAMARGO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOAO VIEIRA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LARISSA PAULA STACHIO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOAO MARIO MACIEL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCIO PEDRO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MAURI CARLOS SCHAFFER (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RAFAEL CRISTIANO BRUGNEROTTO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
SILVANA CALDEIRA (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ANA ELVIRA DORNER (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
VALDECIR DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOSE ZIMAIL VELOZO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RAPHAEL SAHD (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
536
03/12/2021 08:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.045

RECURSO ELEITORAL 0600817-23.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: ERICA TEREZINHA KOTTWITZ CLARO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDA: ANDRESSA CAMBRUZZI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: GILBERTO EDUARDO DE MELO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: ALDONIR CABRAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: CACILDA CAETANO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: CELSO LUIZ DAL MOLIN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JOAO VITOR PELIZZARI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JOSUE LUIS ZAAR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: SEVERINO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
Num. 42829536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

RECORRIDO: HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: IDAIR APARECIDO CORDEIRO DE CAMARGO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JOAO VIEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: LARISSA PAULA STACHIO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JOAO MARIO MACIEL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: MARCIO PEDRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: MARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: MAURI CARLOS SCHAFFER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: RAFAEL CRISTIANO BRUGNEROTTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: SILVANA CALDEIRA
Num. 42829536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: ANA ELVIRA DORNER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: VALDECIR DUARTE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JOSE ZIMAIL VELOZO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: RAPHAEL SAHD
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. PROVA OBTIDA MEDIANTE
VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DA
PRIVACIDADE. NULIDADE. DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO
ROBUSTO. PROVIMENTO.

1. Não sendo admissível a confissão feita
em juízo, com muito mais razão há de se
rechaçar a pretensão de equiparar a
confissão extrajudicial trecho de conversa
travada por meio eletrônico privado entre
duas pessoas próximas, com legítima
expectativa de proteção da intimidade,
violada por um deles sem o conhecimento
nem o consentimento do outro.

2. Recentíssimo precedente do TSE em
que, conquanto se trate de situação distinta
- gravação clandestina em ambiente privado
ou inequivocamente reservado e não
conversa privada em aplicativo de
mensagens - a ratio subjacente é idêntica:
conversa em que o interlocutor possui
Num. 42829536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

legítima expectativa de privacidade e
intimidade, violadas por ato unilateral do
outro interlocutor, que se aproveita da
confiança existente para obter vantagem
em processo judicial eleitoral.

3. Configura conjunto probatório robusto
para a prova do caráter fictício da
candidatura, tomados de forma conjunta, (i)
a votação pífia, (ii) o não uso do direito de
antena para veiculação de propaganda
gratuita, mormente quando a candidata sob
suspeita é a única do partido a não se valer
desse meio, (iii) a inexistência de
propaganda pelas redes sociais associada
a várias publicações de propaganda e de
pedidos de votos para outro candidato ao
mesmo cargo, embora de partido distinto,
(iv) inexistência de gastos financeiros,
sendo o único material de campanha
declarado o doado pelo partido mediante
propaganda casada e (v) não comprovação
de nenhum ato de campanha.

4. Reconhecido o caráter fictício da
candidatura, as consequências jurídicas são
(i) a declaração de inelegibilidade dos
responsáveis pela fraude, (ii) a cassação
dos diplomas dos candidatos eleitos e
respectivos suplentes e (iii) a anulação dos
votos obtidos pelo partido, seja mediante
votos na legenda ou nominais aos seus
candidatos, com determinação de
retotalização com a consequente exclusão
dos votos anulados e expedição de novos
diplomas. Precedente do TSE.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 42829536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

Tratam-se, na origem, de duas ações de investigação judicial eleitoral fundadas em
alegada fraude à cota de gênero na formação da chapa proporcional do Partido Liberal nas
eleições 2020 no município de Cascavel.

A primeira, autuada sob nº 0600812-98.2020.6.16.0143, foi ajuizada por Josué
Oliveira de Souza e José Carlos Xavier, candidatos a vereador no mesmo pleito, respectivamente
pelo MDB e pelo Republicanos, sendo indicados no polo passivo, além do Partido Liberal, seus
candidatos a vereador Erica Terezinha Kottwitz Claro, Celso Dal Molin, Aldonir Cabral, Ana Elvira
Dorner, Andressa Cambruzzi, Cacilda Caetano da Silva, Francisco de Jesus Lima, Gilberto
Eduardo de Melo, Henrique Pereira da Silva, Ibraim Carneiro da Silva, Idair Aparecido Cordeiro
de Camargo, João Mario Maciel, João Vieira, João Vitor Pelizzari, José Zimail Velozo, Josué Luiz
Zaar, Katiucia Meneguzzi dos Santos, Larissa Paula Stachio, Marcio Pedro, Maria Luiza de
Oliveira Paz, Marivaldo Miguel dos Santos, Mauri Carlos Schaffer, Neide de Fátima dos Santos,
Rafael Cristiano Brugnerotto, Raphael Sahd, Severino Galdino da Silva, Silvana Caldeira e
Valdecir Duarte da Silva (petição inicial no id. 42608151).

A segunda, autuada sob nº 0600817-23.2020.6.16.0143 e que doravante passa a
ser referida como "autos apensos" ou "a.a.", foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
dos mesmos 28 candidatos, mas não contra o Partido Liberal (id. 42700096 a.a.).

O juízo a quo, identificando serem os feitos conexos, determinou sua reunião para
instrução e julgamento conjunto (id. 42700100 a.a.).

Os investigantes Josué e José apresentaram emenda à petição inicial (id.
42698295), com documentos.

Foi realizada audiência de instrução (id. 42698408; id. 42700286 a.a.), na qual
foram ouvidos (i) os investigados Francisco de Jesus Lima e Partido Liberal, este na pessoa do
seu presidente Aldino Jorge Bueno, (ii) os investigantes Josué Oliveira de Souza e José Carlos
Xavier e (iii) seis testemunhas, três das quais tiveram contraditas acolhidas pelo juízo, sendo
ouvidas como informantes. A pedido da defesa de PL e outros e com a anuência de Erica, o juízo
deferiu a juntada de relatório das conversas entre Erica e o investigante Josué no aplicativo
Whatsapp.

Erica peticionou e juntou os documentos deferidos em audiência (id. 42698440 e
42700315 a.a.).

Por sentença (id. 42698471 e 42700339 a.a.), o juízo a quo julgou improcedentes as
AIJE.

Inconformados, os investigantes Josué e José recorreram (id. 42698477), aduzindo,
em síntese, que a candidatura de Erica foi fictícia, como admitido por ela mesma em confissão
extrajudicial, e que há abundância de outras provas de corroboração.

Não houve recurso pelo MPE (id. 42700346 a.a.) mas, dada a conexão,. o juízo a
quo remeteu os autos apensos a esta instância (id. 42700349 a.a.).

Contrarrazões por Partido Liberal e outros (id. 42698488) e por Erica (id. 42698490),
Num. 42829536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

pelo não provimento, sem preliminares.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 42750049 e 42750048 a.a.).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 13/08/2021 (id. 42698475), sexta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 17/08/2021 (id.
42698477), terça-feira, dentro do tríduo legal que se iniciou na segunda-feira 16/08/2021.

Intimados via DJE em 01/09/2021 (id. 42698486), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 03/09/2021 (id. 42698488), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Introdução

Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto
à cota de gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.

Sem adentrar aqui à discussão quanto ao poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.

Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às
mulheres dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela
manter-se.

As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
Num. 42829536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,8% da
população residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,2%.

Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título
ilustrativo, considerando as últimas eleições gerais (2018), de um total de 54 senadores eleitos,
apenas 7 são mulheres. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a
bancada feminina conta com apenas 12 cadeiras.

Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos
país afora. Também exemplificando, no município de Cascavel, origem destes autos, dos 21
vereadores eleitos em 2020, apenas duas são mulheres.

Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações
afirmativas visando reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação
de um percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota
de gênero na composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do
artigo 10 da Lei nº 9.504/97:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao
indeferimento do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse
"inconveniente" sem cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações
inscrevam mulheres apenas pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e
representatividade feminina. Na sequência, essas "candidatas" são despidas de quaisquer
condições materiais de efetivamente disputar uma vaga no parlamento, muitas vezes repassando
para candidatos homens os recursos públicos que receberam para a campanha ou, o que é pior,
engajando-se na campanha deles e não na própria.

Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de
"fraude" apenas àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a
entender que "O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato
eletivo (...), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a
legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de
Num. 42829536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso,
abriu-se o caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.

No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte
estabeleceu que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o
partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento
jurídico – tanto no momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à
efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o
lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de
vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº
24342/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE
passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.

O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via
da construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.

Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou
improcedentes ambas as demandas quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude
na formação da cota de gênero pelo PL nas eleições proporcionais 2020 em Cascavel.

Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à
colação parte dela, naquilo que interessa para a análise do recurso:

(...)
No caso dos autos, alegam os AUTORES que houve violação à cota de gênero, ao argumento
de que a candidatura de ERICA CLARO, a qual concorreu ao cargo de vereadora do Município
de Cascavel/PR no pleito eleitoral de 2020, foi fraudulenta, tão somente com a finalidade de
preencher a cota de gênero.
O pleito, contudo, não merece acolhimento. E, nesse sentido, destaco que a prova inequívoca
de que a candidatura de ERICA se deu exclusivamente para fraudar a legislação eleitoral e a
reserva de gênero INEXISTE nos autos.
Isso porque, a despeito das conversas havidas entre ERICA e JOSUÉ, inclusive no ponto em
que ERICA confirma à indagação de JOSUÉ sobre a sua candidatura ter sido para
preenchimento da cota (vide atas notariais e prints), enfatizo a presença de elementos de prova
indicando que, tanto antes quanto no início do pleito, a então candidata ERICA planejava
concorrer pelo Partido Liberal ao cargo de vereadora, tendo, posteriormente, desistido de sua
candidatura (por motivos desconhecidos, mas aparentemente pela questão financeira) e
apoiado outros candidatos, tanto que sequer votou em si própria.
A esse respeito, rememore-se o teor da prova oral, cuja integralidade, por economia, deixa-se
de transcrever, eis que constante dos autos, mas que é suficiente para infirmar a alegada fraude
, a exemplo do relato do investigado Francisco de Jesus Lima, segundo o qual, em síntese, foi
procurado por ERICA, a qual possuía interesse em se candidatar para concorrer às eleições. Tal
narrativa é corroborada pelo depoimento do Deputado Estadual Aldino Bueno, dirigente do
Diretório Municipal, e de Diego Ramon de Medeiros, e também, em certa medida, de
Anderson José Pereira, que trabalhava com ERICA e aduziu que ela expressava desejo em se
candidatar, bem como pediu apoio para a candidatura.
Num. 42829536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

Em outras palavras, a meu juízo, a candidatura não se iniciou com o propósito único e exclusivo
de fraudar o procedimento eleitoral; contudo, ainda que o tenha sido, não há prova inexorável
nesse sentido.
Nestes termos, julgar procedente o pleito pela posterior desistência e/ou fraude não
patentemente comprovada de uma candidata consistiria em apenar todos os demais candidatos
integrantes da mesma DRAP que concorrerem de maneira legítima e de acordo com a boa-fé e
com a lisura que se espera; isto é, traduziria, em verdade, desprestígio à atuação escorreita dos
demais candidatos em decorrência de eventual mácula não comprovada relativamente à
candidatura de uma única candidata, cuja atuação no sentido de apoiar outros candidatos logo
após o lançamento da própria candidatura, ao que se infere, não foi avalizada ou referendada
pelo partido, que, aliás, desconhecia da desistência até determinado momento.
Nesse contexto, com especial destaque à prova oral colhida, concluo que os pedidos deduzidos
na petição inicial não merecem amparo. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a
prova quanto à fraude à cota de gênero deve ser robusta, o que não ocorreu no caso dos autos:
(...)
Para terminar, realço que qualquer candidato é livre para fazer ou não campanha, assim como
para desistir a qualquer tempo da candidatura (inteligência do art. 101 do Código Eleitoral,
segundo o qual “pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o
cancelamento do registro do seu nome”).
Desse modo, não há que se falar em prova inequívoca de fraude à finalidade da lei, tampouco
em simulação de candidaturas ou burla ao preenchimento da cota de gênero, razão por que
devem os pedidos dos autores ser julgados improcedentes.
(...) [não destacado no original]

Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e
do combate à sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à
análise do recurso.

Questão de fundo - a candidatura de Erica Terezinha Kottwitz Claro

Insurgem-se os recorrentes quanto ao julgamento pela improcedência.

Alegam que o juízo a quo equivocou-se ao "desconsiderar a troca de mensagens
(ata notarial inclusa) entre a candidata fictícia Érica Claro e o Recorrente Josué", que seria, na
sua ótica, "a principal peça probatória trazida aos autos", referindo que a investigada "confessa
extrajudicialmente que foi candidata para cumprir cotas de gênero" e que "a confissão
extrajudicial é suficiente para gerar a procedência da demanda", invocando os artigos 374, II,
375, 389 e 394 do CPC.

Sustentam que há prova abundante da fraude, uma vez que Erica "não só deixou de
fazer campanha para si própria como fez campanha durante todo o período eleitoral para outro
candidato", o que teria começado apenas três dias após o registro de candidatura.

Argumentam que a prova oral não pode ser utilizada para infirmar esses elementos
"porque dos quatro depoimentos citados na sentença dois são de Investigados, um de um
informante e apenas um de uma testemunha arrolada pela defesa".

Aduzem que Erica "não participou nem da convenção do próprio partido sob o
argumento de que estaria com suspeita de Covid" e que só declarou na sua prestação de contas
Num. 42829536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

receitas estimáveis pois "não teve arrecadação, não teve despesas, sequer abriu conta em banco
(...) não teve gastos com propaganda impressa, não impulsionou propaganda pelas redes,
sequer postou propaganda sua em rede social".

Apontam que, embora tenha obtido seis votos, "não votou em si própria", extraindo
essa conclusão da análise do boletim de urna da seção eleitoral em que Erica é registrada, na
qual não há nenhum voto em seu favor, mas há um voto em favor de Celinho Rufino, o candidato
que apoiou.

Narram que, "das candidatas registradas e que prestaram contas, apenas a Sra.
Erica Claro não recebeu valores do Partido Liberal para campanha" e que foi "a única que
'recusou' participar do programa de TV".

Nas suas contrarrazões, os recorridos defendem que não existe confissão no direito
eleitoral, por envolver direitos indisponíveis, e que a conversa entre Erica e Josué se deu no
contexto do relacionamento íntimo que mantinham.

Destacam ser falsa a assertiva do recorrente Josué, constante do seu depoimento
pessoal, de que, por ocasião da conversa, não tinha intenção de ingressar em juízo, porque data
de dez dias antes da conversa "a ata notarial anexada com a inicial (...), contendo fotos do
Facebook de Erica e solicitada pelo próprio Josué".

Descrevem que Erica ocupava cargo na Secretaria de Finanças, por indicação do
presidente da Câmara, até agosto de 2020, quando solicitou sua exoneração justamente para
concorrer ao pleito; com isso, "deixou de receber salário, o que demonstra que, mesmo num
momento inicial, acreditava em sua candidatura" pois, "do contrário, não correria tal risco".

Escoram-se na prova oral para qualificar de comprovada a intenção inicial de Erica
em concorrer e que esta só comunicou o partido que desistira no dia 05/11/2021, quando já não
era possível a sua substituição, data muito anterior à conversa mantida com o recorrente Josué.

Aduzem que "foram confeccionados vinte mil santinhos apenas para Erica", sendo
que esta "tinha ciência da confecção do material, tanto é que enviou a foto de sua preferência
para constar na arte".

A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir
é se Erica foi efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor,
fraudulentamente, a cota de gênero.

Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida
nos autos.

Com a inicial, os recorrentes apresentaram os seguintes elementos:

(i) ata notarial (id. 42698153), datada de 16/11/2020 e requerida ao 4º Tabelionato
de Notas de Cascavel pelo recorrente Josué Oliveira de Souza, que demonstra que Erica
publicou, na rede social Facebook, propaganda eleitoral em favor do também candidato a
vereador Celinho Rufino, em modo público, nos dias 29/09, 21/10, 26/10, 05/11, 06/11, 07/11,
08/11, 09/11, 10/11, 11/11 e 13/11/2020, além de ter mudado a sua foto de perfil com pedido de
voto para referido candidato em 26/10/2020. Nas peças publicitárias é possível verificar que
Num. 42829536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

Celinho Rufino concorreu pelo Democratas, partido distinto de Erica, filiada ao PL.

(ii) ata notarial (id. 42698155), datada de 04/12/2020 e requerida ao 4º Tabelionato
de Notas de Cascavel pelo recorrente Josué Oliveira de Souza, que retrata diálogo no Whatsapp
entre o recorrente Josué e contato nominado "Erica do Alécio", havido no dia 26/11/2020.

(iii) cópia dos autos de registro de candidatura nº 0600666-88.2020.6.16.0068 (id.
42698239), nos quais deferido o requerimento de Erica.

Os recorrentes apresentaram emenda à inicial (id. 42698295), na qual narraram que
Aline, filha de Erica, trabalhou como coordenadora de campanha do candidato a prefeito Juarez
Berté, filiado ao DEM, mesmo partido de Celinho Rufino. Juntaram nesse ato:

(iv) relatório de despesas, alegadamente extraído da prestação de contas do
candidato Juarez Berté, no qual consta o pagamento de R$ 3.000,00 a Aline Kottwitz Claro.

(v) relatório de receitas, alegadamente extraído da prestação de contas de Celinho
Rufino, no qual consta doação efetuada por Aline Kottwitz Claro no valor de R$ 800,00.

Anota-se que, quando da emenda (17/12/2020, 15:44 horas), alguns dos recorridos
já haviam sido citados (como descrito na certidão contida no id. 42698298).

Com a defesa dos recorridos, à exceção de Erica, foram apresentados os seguintes
elementos:

(vi) decreto municipal nº 15.587, de 13/08/2020 (id. 42698328), que formaliza a
exoneração a pedido de Erica "do cargo em comissão de Assessor de Planejamento", com
efeitos a partir de 14/08/2020.

(vii) ata notarial (id. 42698329), datada de 30/12/2020 e requerida ao 4º Tabelionato
de Notas de Cascavel por Sócrates Alves dos Reis, que retrata diálogo mantido no Whatsapp
entre Sócrates e contato nominado "Erica Claro Candidata PL" nos dias 02 e 03/10/2020.

(viii) ata notarial (id. 42698330), datada de 22/12/2020 e requerida ao 4º Tabelionato
de Notas de Cascavel por Aldino Jorge Bueno, que retrata diálogo de Aldino e contato nominado
"Dra Erica Cand Vereadora" havido em 05/11/2020, inclusive com transcrição de dois áudios.

(ix) documento (id. 42698332) datado de 17/11/2020 e firmado pelo advogado
Rodrigo Tesser, OAB/PR 38.566, pelo qual o Partido Liberal teria comunicado a desistência de
Erica ao juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, não constando o protocolo. Há também uma
captura de tela de celular (id. 42698331), sem maiores descrições, que indicaria ter sido remetido
o documento por e-mail à 68ª zona eleitoral "ontem", sem maiores informações quanto à data.

(x) documentos de Erica (id. 42698333), compostos pelo registro de candidatura
(não assinado), declaração de entrega de documentos (não assinada), declaração de bens (não
assinada), certidão de filiação, requerimento de abertura de conta bancária (assinada),
declaração de desistência de candidatura (assinada em 17/11/2020, sem autenticação), captura
de tela de e-mail enviado por Erica para "escritorioregional@gugubueno.com.br" e para
"zona068@pr.jus.br" - estando incorreto o endereço eletrônico da zona eleitoral, que é
zona068@tre-pr.jus.br -, cartão do CNPJ da candidata e cópia da edição do Órgão Oficial
Num. 42829536 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

Eletrônico de Cascavel do dia 15/08/2020, no qual consta a publicação do decreto 15.587/2020.

(xi) captura de tela (id. 42698334) da mesma conversa já descrita no item "viii".

(xii) cópia de peça dos autos de prestação de contas 0600562-65.2020.6.16.0143
(id. 42698335), juntada em 24/12/2020, com a declaração da desistência de candidatura, idêntica
à descrita no item "x".

(xiii) fotografias (id. 42698338) com várias pessoas, com data referida de
12/12/2019, sem maiores detalhes.

(xiv) nota fiscal nº 1 (id. 42698339), de 15/10/2020, referente a santinhos, nela
constando que seriam 20 mil santinhos por candidato, dentre os quais é referida "Erica Claro
22013".

(xv) imagem de exemplar do santinho de Erica (id. 42698340).

Erica apresentou sua defesa em separado (id. 42698344), tendo-a instruído com
alguns documentos que já haviam sido apresentados pelos demais investigados. A única
novidade:

(xvi) captura de tela (id. 42698354) de conversa no Whatsapp de pessoa referida
como "Diego" com Erica, datada de 15 de setembro (sem indicação do ano).

Em decisão de saneamento e organização (id. 42698361), foi designada audiência
de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. A especificação das pessoas
que seriam ouvidas na audiência foi declinada na decisão de id. 42698393.

Na audiência (id. 42698408), foram colhidos os depoimentos pessoais dos
investigados Francisco de Jesus Lima e Partido Liberal, este na pessoa de Aldino Jorge Bueno, e
dos investigantes Josué e José, e ouvidas três testemunhas e três informantes. O juízo deferiu
pedido da defesa para que fossem juntadas conversas telefônicas realizadas via Whatsapp entre
Erica e Josué anteriores ao período eleitoral.

Erica peticionou e juntou aos autos:

(xvii) espelhos de conversas no Whatsapp entre Erica e Josué travadas entre
13/07/2020 e 11/12/2020.

Quanto à prova oral, mister trazer à colação alguns trechos dos depoimentos
colhidos em audiência:

Depoimento pessoal de Francisco de Jesus Lima, investigado:

(...) Na época eu era encarregado da fiscalização do alvará e a Erica trabalhava na Secretaria
de Finanças. Apoio jurídico do município. E a gente sempre tava em contato devido aos
processos administrativos que nós tínhamos da fiscalização. E ela vinha comentando que
gostaria de sair candidata. E eu, como já era, participava do PL, eu falei "olha, nós podemos até,
você vai numa reunião nossa, se você gostar, você pode ingressar no partido. Se você tem
interesse, não é obrigada, mas se tiver interesse a gente coloca você no partido. Daí ela foi até
Num. 42829536 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

uma reunião, convidada por mim, e acabou ingressando ao partido. Saindo candidata, né, na
época. E eu tive que me afastar dentro do período de seis meses, né, pra sair candidato
também. E ela era cargo de confiança, saiu também, né, se afastou do município, pra ser
candidata. Daí, na época, cada um foi pro seu lado, fizemos a campanha, né. Eu fiquei sabendo
depois que ela tinha desistido de continuar com a campanha dela. Daí eu não sei por qual foi o
motivo, né, cada um saiu pro seu lado, fazendo, tentando conseguir alguns votos, né. E hoje eu
estou aposentado. Funcionário aposentado. (...) [perguntado quando ficou sabendo que ela
desistira] Depois do término. Encerrou, eu fiquei sabendo porque eu não tinha mais contato com
ela assim. (...) [perguntado se havia algum registro da participação de Erica em reuniões do
partido] Essas reuniões era, reuniões informal. Não tem registro em ata, não. (...) A forma dela
fazer a campanha eu não tive conhecimento disso aí. (...) Ela se filiou na primeira reunião que
nós tivemos. Ela, tipo, quis, aceitou, ficou contente. Tava motivada. (...) [perguntado se alguém
ofereceu emprego para Erica ser candidata pelo PL, apenas para preencher a cota] Não. Tenho
desconhecimento disso aí. (...) Sempre tô junto com o pessoal do partido e não ouvi falar nada
disso. [perguntado se houve uma análise da viabilidade eleitoral de Erica] Então, ela foi
candidata pra conselheira tutelar. Ela já tinha uma certa motivação pra isso. (...) [perguntado se
sabia que Erica apoiou outro candidato] Não. Fiquei sabendo quando fui intimado, entendeu. (...)
[perguntado se lembrava quando foi a reunião e se foi antes do período eleitoral] Antes, antes.
Porque a gente tem um prazo, o pessoal que é envolvido com o fisco, ele tem um prazo de seis
meses pra se desligar do município. E foi antes. Foi antes desse período. (...) [perguntado quem
teria indicado Erica para o cargo em comissão que ocupava] Acho que foi o Aléssio. [perguntado
se ela participou ou ajudou a campanha de Aléssio Espíndola] Não sei. Isso eu tenho
desconhecimento. [perguntado quando Erica concorreu ao Conselho Tutelar] Acho que foi em
2020. (...) Acho que ela fez uns, não chegou a 200 votos. (...) [perguntado sobre material de
campanha, santinhos] A gente pegava lá na, era feito pelo partido. Nós íamos buscar lá no
escritório. [perguntado sobre a documentação para o registro de candidatura] Tinha uma pessoa
que era encarregada pra, que era o nosso escritório do partido, pra cuidar dessa parte de
documentos. (...) [perguntado se Erica ocupa algum cargo atualmente] Após a campanha, eu
não tive mais contato com ela. (...) [perguntado se Josué ocupa algum cargo atualmente na
prefeitura] Sim. (...) Tá lotado no gabinete. [do prefeito?] É.

Depoimento pessoal do PL, investigado, prestado por seu representante Aldino
Jorge Bueno.

(...) Meu contato com a Erica começa bem antes do processo eleitoral. Eu, na condição de
presidente do partido, ela me foi apresentada pelo Chico, que era funcionário da prefeitura e que
seria candidato a vereador nosso, já tinha sido no último pleito de 2016 e queria ser candidato
em 2020. E o Chico, ainda no ano de 2019, me apresentou a Erica, alegando ela ser uma
propensa candidata a vereadora, ela queria ser candidata a vereadora, manifestou seu interesse
pra mim na nossa primeira conversa que a recebi. Desde então ela participou das nossas
reuniões do partido, fez a filiação do partido, sempre na convicção que seria uma das nossas
candidatas a vereadores. Até pelo seu histórico, né, ela sempre foi uma pessoa envolvida na
vida política aqui em Cascavel, já tinha participado de outras eleições, era uma pessoa
conhecida nesse meio político, digamos assim. Dizia ela que tinha decidido que dessa vez, na
eleição de 2020, não mais apoiar alguém e sim ser candidata. No momento, na época, ela
ocupava um cargo em comissão na prefeitura de Cascavel, pelo nosso conhecimento por
indicação do presidente Aléssio Espíndola, e que ela queria ser candidata porque tinha chegado
a vez dela ser candidata, ela achava que tinha potencial pra ser candidata, nós também
tínhamos a certeza do seu potencial. Então desde o início ela já veio na lista das nossas
Num. 42829536 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

candidatas mulheres, isso um ano antes da eleição. (...) Embora eu seja o presidente do partido
aqui no município de Cascavel, pela condição de deputado estadual a gente atua em noventa
municípios, né. Nossa vida política abrange hoje praticamente noventa municípios do Paraná.
Então é evidente que, durante o período eleitoral, a gente não tem como acompanhar a rotina
ou o dia-a-dia dos nossos candidatos, né. Pelo que eu me lembre da relação com a Erica, ela foi
candidata, registrou a candidatura normalmente, fez todos os atos como candidata, e eu só fui
ter notícia dela (...) acho que lá no começo do mês de novembro, quando ela me manda uma
mensagem comunicando de que não tinha mais interesse de ser candidata. Então, até então ela
tava sendo candidata normalmente. Não tinha conhecimento da candidatura dela, da campanha
dela, como também de nenhum outro candidato, pelo volume da nossa atuação política. No
começo do mês de novembro ela me mandou uma mensagem querendo desistir da candidatura.
Eu rapidamente consultei alguns advogados que tavam conosco no momento, me avisaram que
não caberia o partido fazer essa desistência. Era necessário que ela, enquanto candidata,
comunicasse sua desistência à Justiça Eleitoral e assim eu fiz. Mandei uma mensagem pra ela,
falando "oh doutora, se você quer realmente desistir você tem que comunicar você mesmo a
Justiça Eleitoral, vai lá no fórum da Justiça Eleitoral e comunica a sua desistência. Então foi só
nesse momento ali, próximo da eleição, dez, quinze dias pra eleição, que eu tive esse
conhecimento de que ela não queria ser mais candidata, que de fato já tinha desistido da
candidatura. Fizemos essa orientação, no, logo após a eleição, acho que no dia seguinte, (...) eu
soube que ela não tinha feito a comunicação à Justiça Eleitoral ainda. Cobrei dela novamente. O
partido mesmo comunicou à Justiça Eleitoral então, através de um e-mail, de que a Erica não
havia sido candidata, que havia desistido durante o pleito, e basicamente depois fomos
surpreendidos com a denúncia que hoje estamos fazendo essa audiência. (...) Durante a eleição
(...) nós tivemos uma conversa, ela, após as convenções, passadas acho que umas duas, três
semanas, eu tive uma conversa com cada um dos candidatos a vereadores aqui de Cascavel,
pra discutir a questão dos recursos financeiros. O partido poderia ajudá-los. Enquanto dirigentes
partidários municipais nós tínhamos uma expectativa que nós teríamos uma participação maior
no fundo eleitoral. Essa expectativa se frustrou em boa parte. Então, a partir do momento que
nós tivemos certeza mais ou menos do valor que teríamos à disposição para as nossas
candidaturas, nós, eu conversei com os nossos candidatos e passei esse valor. (...) Ela achou
muito pouco, eu acho que era três mil reais, que o partido conseguiria ajudar as candidaturas,
daí ela achou realmente pouco, reclamou desse valor mas foi a nossa conversa, eu disse pra
ela que por ora era aquilo que o partido podia ter ajudado, caso entrasse mais algum recurso da
esfera federal (...) a gente refazeria a divisão, mas aquilo era o que poderia assumir
compromisso. (...) Ela não recebeu o recurso porque ela não abriu a conta, ela não chegou a
abrir a conta eleitoral e, evidentemente, pelo fato de não ter aberto a conta o partido não passou
nenhum tipo de recurso pra ela. (...) Eu não participei desse processo, do registro propriamente
dito das candidaturas. (...) [perguntado se houve alguma promessa de emprego para Erica em
troca de completar a cota de gênero] Doutor, assim, posso garantir que não, pelo partido não
houve nenhuma conversa nesse sentido, promessa futura. (...) Nós trabalharíamos para a
ocupação de espaço público. A política é ocupação de espaço público. Tanto é verdade que os
nossos primeiros suplentes estão ocupando cargos públicos. Então, foi uma conversa (...)
genérica, (...) nem todos que estão aqui vão ser vereadores mas aqueles que forem bem
votados vão ocupar o espaço que for determinado ao partido. Até porque fazíamos parte da
coligação que venceu as eleições em Cascavel, do prefeito Paranhos. Da nossa parte enquanto
partido a conversa é nesse sentido. (...) Nós temos um órgão no partido que é o PL Mulher (...).
E a gente sempre teve um bom número de mulheres filiadas, tranquilamente passa de 50, 60
mulheres ativamente filiadas no partido. (...)

Num. 42829536 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

Depoimento pessoal de Josué Oliveira de Souza, investigante:

(...) [perguntado sobre as circunstâncias em que a conversa com Erica aconteceu] Foi no mês
de novembro. Ela mandou um "oi" pra mim, como você pode ver lá nos relatos, e aí que a gente
trocou as mensagens e eu fiz as perguntas pra ela. (...) Porque eu conheço ela desde 2017,
início de 2017, quando ela foi trabalhar lá na Câmara Municipal, e em seguida ela trabalhava na
prefeitura municipal. (...) [perguntado se alguma vez, durante a campanha, foi até o apartamento
de Erica para pedir a ela que desistisse da candidatura e o apoiasse] Pra ela desistir e apoiar a
minha não. Estive sim no apartamento dela. [perguntado se tinha uma relação mais próxima
com Erica] Nós tinha uma relação, eu tinha uma amizade, desenvolvemos uma amizade devido
à questão do nosso trabalho. [perguntado se tinham relacionamento íntimo] Acho que isso não
vem acrescentar nada no processo. (...) Pra mim, prefiro não responder nesse momento.
[perguntado quando soube da desistência de Erica] Pra mim, ela não desistiu, que eu vi ela,
mesmo sendo candidata, apoiando um outro candidato. Eu não vi desistência dela. (...)
[perguntado se, quando teve a conversa com Erica, já tinha a intenção de ingressar com a ação]
Não, até esse momento não. (...) [perguntado porque foi, no dia seguinte às eleições e dez dias
antes da conversa, lavrar ata notarial com as publicações de Erica no Facebook] A intenção
minha, primeiramente, era ver se tinha credidade [sic] nas denúncias que eu tava checando (...)
e comecei a colher as informações. Primeiro (...) passo que eu deveria fazer era ir no cartório e
fazer essa ata, porque correria o risco dela ser apagada ou não. Mas tinha decidido ainda se iria
entrar com a ação ou não. (...) Não, até esse momento não. Com certeza não. (...) Sim, eu
ocupo cargo comissionado na prefeitura de Cascavel. (...) Eu sou assessor especial do gabinete
do prefeito.

Depoimento pessoal de José Carlos Xavier, investigante:

(...) Doutor, ao analisar as postagens nas redes sociais da senhora Erica, três dias após o
registro de candidatura, declarando apoio a um outro candidato (...), aliado a isso, a troca de
mensagens dela com o Josué, que nós tomamos conhecimento também (...).

Roberto Parra, contraditado ao fundamento de ser suplente de vereador pelo MDB,
ouvido como informante indicado pelos investigantes:

(...) Fiz uma reunião, ainda empossado como vereador, depois do término da eleição, fiz uma
reunião dentro do meu gabinete, com a minha chefe de gabinete, e a gente começou a discutir
alguns fatos e apareceu esse fato da candidatura de algumas pessoas que não tiveram muitos
votos e a gente foi pesquisar e acabamos chegando ao nome da Erica, que foi uma candidata
que inclusive tinha trabalhado pra um outro candidato, e aí se tornou à tona todas essas
informações. (...) Eu participo de um grupo de churrasco há mais de quatro anos e nesse grupo
de churrasco há várias pessoas conhecidas. Ali tinha dois meninos que trabalharam pro
candidato Celinho Rufino e eles ficavam ali nesse grupo de churrasco tentando apostar se eu
faria mais votos ou ele. (...) E um dia eles mostrou uma foto, até duma rede social dele, do
grupo dele, e eu reconheci a Erica nessa foto, fazendo uma reunião, ela segurando um banner,
um cartaz, (...) ela se manifestando apoio ao candidato Célio Rufino. Aí teve até um comentário
assim "tá investindo muito, tá contratando até candidato a vereador com menas [sic]
expressões, e vai fazer mais voto que você e você vai pagar um churrasco pra nós. (...) Depois
tive o conhecimento, através da reunião, antes mesmo de começar o período de ir pra rua, ela já
se posicionando com relação ao outro candidato. (...) [perguntado sobre a reunião que houve no
seu gabinete] Tava presente o presidente do partido, Wil Picoli, a minha chefe de gabinete,
Num. 42829536 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

doutora Kate Taborda, o então vereador Josué de Souza, e a minha pessoa, era vereador,
Roberto Parra. (...) Olha, doutor, a gente teve essa reunião e, a princípio, quando foi
comunicado ao presidente do partido, e a gente pediu à presidência do partido no meu gabinete,
como partidário, a gente achava um absurdo o que tinha acontecido. (...) Ali a gente reuniu e
decidiu entrar e procurar os documentos. Então foi eu, o vereador Josué, né, ali no grupo a
gente decidiu, inclusive fui até o cartório junto com o Josué pra gente fazer a ata, porque a
gente entendia que isso era um absurdo, né. (...)

Mário Luiz de Sá, contraditado ao fundamento de ser suplente de vereador pelo
DEM e tesoureiro dessa legenda, ouvido como informante indicado pelos investigantes:

(...) Eu fiz 263 votos, Excelência. Eu não me considero um suplente, apesar de que a Justiça
Eleitoral nos coloca como suplente, né. Na minha frente tem vários outros que, eu me encontro
acho que na 10ª posição do partido, então na minha frente tem vários outros candidatos que
fizeram mais votos do que eu mesmo. (...) O Democratas tinha um candidato de nome Célio
Rufino, ele compunha a nossa chapa de candidatos, e em determinado momento das eleições,
logo no período de confirmação das chapas eu me deparei com uma postagem da senhora
Erica como, ela candidata pelo PL, e pedindo votos para o Célio Rufino. Então isso me chamou
bastante atenção na época, né, porque uma candidata de um determinado partido pedindo voto
para um outro partido concorrente, né, sabendo que não haveria mais coligação, então não
haveria esse compartilhamento de votos, chamou bastante atenção e é isso que eu posso dizer
nesse momento, excelência. (...) As postagens feitas por ela eram em favor do Célio Rufino,
candidato do Democratas, este sim suplente, durante a campanha. (...) [perguntado sobre sua
participação na produção de provas para esta ação] Com o vereador Parra eu nunca participei
de conversa alguma. Conversei uma vez com o vereador Jo, com o então ex-vereador Josué de
Souza. (...) O que foi conversado é que ele, eles tinham algumas provas contra uma candidata
do partido PL e queria saber se ela realmente havia participado, pedido voto pro então
candidato do Democratas Célio Rufino, mais nada. Provas eu não recebi nenhuma. A única que
eu, eu particularmente vi e comentei foi essa do dia 26 de setembro de uma postagem no
Facebook. Mais nada. (...)

Sócrates Alves dos Reis, contraditado ao fundamento de ter sido assessor de Aldino
Bueno, presidente do investigado PL, e de ter trabalhado na coligação majoritária, contradita
indeferida, ouvido como testemunha compromissada:

(...) [perguntado se teve contato com Erica durante a campanha] Eu efetuei contato solicitando
documentos pra montagem de materiais dela. Foto, ela ir realizar o vídeo da campanha e
também as fotos pra fazer os santinhos dela. (...) Mas foi de outubro em diante. Foi logo que eu
entrei pra campanha. (...) Ela respondeu e encaminhou as fotos dela para realizar os santinhos
dela. (...) Ela encaminhou as fotos. A única coisa que eu recordo que ela me disse que a
campanha dela estava boa e que ela não iria fazer o vídeo pra veiculação na televisão, que ela
ia usar outros meios de comunicação. (...) Sim, a veiculação de imagem na televisão ela
recusou devido ela dizer que não seria necessário porque ela já tava bem na campanha. Bem
essa palavra. (...) [perguntado se algum outro candidato negou-se a fazer o vídeo] Isso eu não
lembro, doutor. Eu lembro dela porque foi, entrou esse assunto agora em pauta, que daí eu
lembro dela. (...)

Renato Cesar Segalla, testemunha compromissada:

Num. 42829536 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

(...) Conheci ela aqui na prefeitura. Na condição de secretário, ela teve por algumas vezes aqui,
ainda não servidora aqui, vamos dizer assim, não funcionária da secretaria de finanças, mas
esteve cedida aqui por alguns momentos, principalmente naqueles programas de recuperação
fiscal, FIC, né. A gente fazia um pedido de apoio pras demais secretarias e ela esteve aqui
numa primeira oportunidade, não lembro bem o ano, foi aonde que eu conheci ela. (...)
[perguntado se Erica informou-o de que deixaria o cargo para concorrer às eleições] No ano
passado sim. Aí ela já trabalhava aqui na secretaria. Depois dessa primeira passagem dela aqui
como voluntária, ela veio, pediu uma remoção pra secretaria, e nós em princípio concordamos,
né, até pelo bom trabalho que ela fez durante esse programa de recuperação fiscal. Aí ela veio
trabalhar, aí sim diretamente aqui, junto à secretaria de finanças. Então ela teve sim um
comunicado, que até me chamou a atenção, ela falou "olha, tô pedindo exoneração". Eu falei
"nossa, Erica, o que que aconteceu contigo?" "Não, é que eu vou sair pra, tô no prazo legal e
vou concorrer a uma vaga de assembleia legislativa". Falei "olha, boa sorte". Foi isso. (...) Olha,
não só o vereador Josué, mas praticamente todos os vereadores, em algum momento, alguma
oportunidade, eles vinham à nossa secretaria, né. (...) [perguntado se Erica pediu voto] Não, ela
tinha se lançado anteriormente candidata do conselho tutelar, tinha nessa oportunidade me
pedido apoio assim, pra votar, (...) e nessa campanha como foi muito rápido, nós não tivemos
nenhuma interação nesse sentido de apoio ou não, até porque a gente já tinha outros, digamos
assim, outras compromissos com outros candidatos. Então não teve nada nesse sentido. (...)

Diego Ramon de Medeiros, ouvido como informante por ser cunhado do presidente
do PL:

(...) Eu fiquei responsável, na campanha, pelo recolhimento dos documentos dos pré-
candidatos, candidatos na época, né. Isso. (...) Eu me recordo de uma das reuniões, antes da
pré-campanha, dela estar, ter participado. Juntamente com o Chico [Francisco de Jesus Lima,
investigado]. (...) No dia da convenção a gente trocou mensagem por Whatsapp e ela me disse
que estava com suspeita de Covid, que não iria poder participar da convenção no dia. (...)
Doutor, nas vésperas das eleições, vésperas que eu digo uma semana, duas semanas antes,
ela externou via (incompreensível) que não estava mais querendo participar do pleito eleitoral.
Eu (...) a orientei que falasse com o então presidente do partido. Eu não tinha autonomia pra
definir nada a respeito. (...)

Anderson José Pereira Moço, testemunha compromissada:

(...) Eu conheci a Erica quando ela veio trabalhar comigo no apoio jurídico, na prefeitura, no
setor de finanças da prefeitura de Cascavel, e ela passou a ser minha colega de trabalho ali. (...)
Cargo em comissão. (...) Ela era indicada pelo Alessio Espíndola. [perguntado por quanto tempo
trabalharam juntos] Uns 3 anos, mais ou menos. [perguntado se, durante esse tempo, ela
manifestava interesse em ser vereadora] Sim. (...) Ela primeiro, eu lembro que ela saiu
candidata a conselheira tutelar. Eu lembro que ela foi envolvida assim com política. E a gente
conversava e ela me passou a ideia de que iria sair candidata a vereadora sim. (...) Ela passou,
um dia ela me ligou, falou que não queria mais ser candidata, ela tava com problemas
financeiros, né, e parece que o partido não tava ajudando com o tanto que ela necessitava pra
fazer a campanha dela, né. E ela me falou que tornaria-se inviável ela continuar a campanha,
por isso que ela desistiu. (...) [perguntado se o vereador Josué comparecia ao seu local de
trabalho] Sim. (...) Ah, ele sempre ia conversar com a Erica, né. Eu não tinha amizade nenhuma
com ele, mas ele ia sempre lá conversar, visitar ela. Isso eu tinha conhecimento. (...) Ah, era um
dia sim, um dia sim dia não, era várias vezes. (...) Olha, ela me contava que às vezes saía pra
Num. 42829536 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

tomar um café com ele, já saíram pra almoçar, né, mas eu não ficava perguntando muita coisa
pra ela. Mas ele tava sempre por lá. Sempre por lá. (...) [perguntado sobre a conversa em que
Erica lhe disse que tinha intenção de desistir da candidatura] Oh, foi mais ou menos uns 15 dias
antes da eleição. Mais ou menos. 15 ou 20 dias, por aí. Não me recordo direito, mas foi um
pouco antes. (...)

Ainda na audiência, por requerimento do advogado do PL, foi deferido prazo para
que Erica juntasse os diálogos que manteve por Whatsapp com Josué no período anterior à
conversa do dia 26/11/2020. Erica, que estava presente no escritório do seu advogado (que não
é o mesmo que representava o PL), assentiu com a entrega dos diálogos e referiu que só tinha
os travados de julho de 2020 em diante, por ter trocado de celular, mas que as conversas entre
os dois começaram em 2018 (id. 42698436).

Os diálogos foram juntados no id. 4698441, sendo logo a seguir decretado o sigilo
sobre esses documentos (id. 42698452). Neles, não há nenhuma passagem explícita em que se
possa identificar a natureza da relação entre Josué e Erica, mas é manifesta a proximidade entre
ambos. Extrai-se:

(...)
06/08/2020 12:09 - Josué: Oie
06/08/2020 12:09 - Josué: Kd vc
06/08/2020 12:10 - Josué: Vamos
06/08/2020 12:11 - Josué: Almoçar
06/08/2020 12:11 - erikaklaro@gmail.com: almoçar??
06/08/2020 12:11 - erikaklaro@gmail.com: vamos
06/08/2020 12:11 - erikaklaro@gmail.com: onde??
06/08/2020 12:11 - Josué: Aonde nos foi o última vez
06/08/2020 12:12 - erikaklaro@gmail.com: passa me pegar aqui?
06/08/2020 12:12 - Josué: Que horas
06/08/2020 12:13 - erikaklaro@gmail.com: vc que sabe
(...)
12/08/2020 10:05 - erikaklaro@gmail.com: oi
12/08/2020 10:06 - erikaklaro@gmail.com: quer tomar um cafe? final de tarde la em casa?
12/08/2020 10:48 - Josué: Sim
12/08/2020 10:50 - erikaklaro@gmail.com: ok
12/08/2020 10:50 - erikaklaro@gmail.com: te espero
12/08/2020 10:58 - Josué: Ok
(...)
26/08/2020 19:27 - erikaklaro@gmail.com: Se puder me liga
26/08/2020 19:29 - Josué: Ta aonde vc?
26/08/2020 19:39 - Josué: Oie
26/08/2020 19:42 - Josué: Kd vc
26/08/2020 19:57 - erikaklaro@gmail.com: To em casa
26/08/2020 19:57 - erikaklaro@gmail.com: Faz tempo
26/08/2020 19:57 - Josué: Hum
26/08/2020 19:58 - Josué: Eu vou ai
26/08/2020 19:58 - Josué: Daqui 30 minutos
26/08/2020 19:58 - Josué: Posso
(...)
Num. 42829536 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

26/08/2020 20:00 - erikaklaro@gmail.com: Ok te espero
26/08/2020 20:10 - erikaklaro@gmail.com: Vou tomar banho e lavar os cabelos
26/08/2020 20:10 - erikaklaro@gmail.com: Ai quando chegar liga pra eu ouvir
26/08/2020 20:14 - Josué: Ok
26/08/2020 20:58 - Josué: Oie
26/08/2020 20:58 - Josué: PTT-20200826-WA0017.opus (arquivo anexado)
26/08/2020 21:02 - Josué: Esta aberta

Como se observa, Josué frequentava a casa de Erica e encontravam-se com
relativa assiduidade, sendo possível inferir que eram amigos próximos - ou, ao menos, é o que
Erica aparentemente acreditava, uma vez que Josué se valeu dessa amizade e, visando fins
políticos, não teve escrúpulos em expor a amiga ao presente procedimento.

Quanto à valoração da prova, algumas premissas hão de ser postas.

Primeiro, que não se admite, como regra, a confissão no Direito Eleitoral, pois os
direitos envolvidos são indisponíveis, o que é expressamente previsto no CPC:

Art. 392. Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos
indisponíveis.
§ 1º A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se
referem os fatos confessados.

Não sendo admissível a confissão feita em juízo, com muito mais razão há de se
rechaçar a pretensão de equiparar a confissão extrajudicial trecho de conversa travada por meio
eletrônico privado entre duas pessoas próximas, com legítima expectativa de proteção da
intimidade.

Nesse sentido, convém dizer que, recentemente, revisitando a sua jurisprudência
firmada para as eleições 2016, o TSE passou a considerar prova ilícita nos feitos eleitorais a
gravação ambiental feita em ambiente privado sem a ciência de um dos interlocutores:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTE
PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019, a gravação
ambiental é possível para fins de investigação ou instrução criminal, por determinação judicial
mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, demonstrando que por
outro meio a prova não poderia ser realizada e houver elementos probatórios razoáveis do
cometimento de crime cuja pena máxima supere quatro anos.
2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019, a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento das
autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo somente poderá ser utilizada em matéria de
defesa, no âmbito de processo criminal e desde que comprovada a integridade de seu
conteúdo.
3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente acirrado
pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a tumultuar o
enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade constitucionalmente
Num. 42829536 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões políticas privadas travadas em
ambientes residenciais ou inequivocamente reservados não se aprazem com gravações
ambientais plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político
ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações.
4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado,
ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, mas
sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do
art 5°, da Constituição Federal Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não se
prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.
5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada pelo E. STF no
RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 -Tema 237), que teve
como perspectiva o prisma da instrução criminal sobremodo distinto do aqui tratado por força de
expressa norma constitucional (art. 5°, XII, parte final) e legal.
6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel. Ministro Dias
Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de autorização judicial para legitimar
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa,
para fins de instrução de ação de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII
da Constituição da República.
7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com base no art.
41-A da Lei 9.504/1997.
[TSE, AgRg no AI nº 29364/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021, não destacado
no original]

Conquanto se trate de situação distinta - gravação clandestina em ambiente privado
ou inequivocamente reservado e não conversa privada em aplicativo de mensagens - a ratio
subjacente é idêntica: conversa em que o interlocutor possui legítima expectativa de privacidade
e intimidade, violadas por ato unilateral do outro interlocutor, que se aproveita da confiança
existente para obter vantagem em processo judicial eleitoral.

É exatamente esse o cenário dos autos: Josué valeu-se da confiança que Erica
tinha nele, decorrente da sua relação próxima de amizade e intimidade, para, dez dias após ter
inequivocamente começado a coletar provas contra Erica, obter dela o que, nas razões, é
insistentemente nominado de "confissão extrajudicial".

Por esses motivos, estando plenamente demonstrada a má-fé de Josué na
obtenção desses elementos, além de serem inadmissíveis a confissão em relação a direitos
indisponíveis e a prova obtida mediante violação da privacidade e da intimidade alheia, declara-
se a ilicitude como prova dos espelhos de conversas de Whatsapp travadas entre Josué e
Erica e sua consequente imprestabilidade para quaisquer fins nestes autos.

Feito esse recorte, tem-se que, da prova efetivamente produzida, é possível concluir
o seguinte:

1) Erica teve seis votos nas eleições;

2) Erica não fez uso do direito de antena, não havendo notícia nos autos de que
outro candidato ou candidata do PL também tenha se recusado a usar esse meio de propaganda;

3) Erica não veiculou propaganda própria nas redes sociais em nenhuma
Num. 42829536 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

oportunidade, mas apenas propaganda favorável ao candidato Celinho Rufino, filiado ao DEM,
em modo público, nos dias 29/09, 21/10, 26/10, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 10/11, 11/11 e
13/11/2020, além de ter mudado a sua foto de perfil com pedido de voto para referido candidato
em 26/10/2020. A primeira postagem foi feita apenas três dias após o término do prazo para
registro de candidatura;

4) O PL confeccionou 20 mil impressos para a propaganda eleitoral de Erica;

5) O PL, segundo noticiado por seu presidente em seu depoimento - dado que não
foi adequadamente comprovado mas que também não foi controvertido -, teria mais de cinquenta
mulheres regularmente filiadas em Cascavel;

6) Erica tinha grande envolvimento com a política local, já tendo participado da
coordenação de campanha de outros candidatos, notadamente de Alécio Espínola em 2016 pelo
PSC, o qual se elegeu vereador e a indicou para cargos públicos na Câmara de Vereadores e na
Prefeitura de Cascavel;

7) Erica concorreu para o Conselho Tutelar de Cascavel, tendo boa votação mas
não se elegendo;

8) Erica desincompatibilizou-se para as eleições 2020, pedindo exoneração do
cargo público comissionado que então ocupava na prefeitura.

Fora esses fatos, que se encontram robustamente comprovados nos autos, há
alguns pontos nebulosos:

9) Erica fez campanha para um candidato do PSC em 2016 e o ajudou a eleger-se,
sendo agraciada com um cargo público; mesmo assim, escolheu filiar-se ao PL, partido que
integrava a mesma coligação que o PSC, mas fez campanha efetivamente para um candidato do
DEM, partido que não integrou coligação na majoritária e lançou candidato próprio à prefeitura.

10) Tendo o PL um bom número de filiadas que poderiam formar a cota de gênero
com sobras, não faria sentido trazer uma pessoa de fora - Erica filiou-se ao PL para as eleições
2020 - apenas para fraudar a norma, a não ser que esta viesse para trabalhar pelos outros
candidatos do partido - mas, como dito, Erica trabalhou efetivamente para um candidato de outro
partido e que não integrava sequer a coligação majoritária.

Esse conjunto de fatores aponta claramente para o caráter fictício da candidatura de
Erica, mas não há prova alguma de que dirigentes do PL ou outros candidatos da legenda
tenham participado desse ajuste. Ou seja, eventual fraude que possa ter havido no lançamento
da candidatura de Erica contaria apenas com a sua participação em possível associação com o
candidato pelo DEM, Celinho Rufino, estranhamente não apontado como representado ou
testemunha nos autos.

Essa coletânea de elementos configura prova robusta da fraude, requisito essencial
para a procedência de ações eleitorais como as em julgamento, segundo a orientação da
jurisprudência atual do TSE:

(...)
II – Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
Num. 42829536 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

de gênero – incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193–92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação
daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino;
ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência
em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do
serviço público – fatores que não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional –
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e
desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou–se com o fim exclusivo
de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]

Nos presentes autos se encontram presentes quase todas as características tidas
pela Corte Superior como indicativas da fraude à cota de gênero - votação pífia, ausência
absoluta de atos próprios de campanha, pedido de votos e compartilhamento de propaganda de
pessoa que concorria ao mesmo cargo, inexistência de gastos financeiros de campanha mas
apenas as receitas estimáveis obtidas do partido.

Em decorrência, em que pese não estar comprovada a participação de dirigentes do
PL ou mesmo de outros candidatos dessa agremiação, a fraude na formação da cota de gênero é
manifesta.

Consequências do reconhecimento da fraude

Reconhecido o caráter fictício da candidatura de Erica, consequência direta é a sua
responsabilização pessoal pela fraude perpetrada contra a cota de gênero do PL nas eleições
2020.

Com efeito, no inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90 estabelecem-se como
sanções "a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado".

Num. 42829536 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

No caso concreto, não foram identificadas outras pessoas que tenham contribuído
para a prática do ato - ao menos, não dentre os representados - e, por esse motivo, a sanção de
inelegibilidade por oito anos é de ser aplicada apenas a Erica.

Ocorre, todavia, que outras disposições legais são aplicáveis de forma
concomitante, não como sanção aos investigados, mas sim constituindo medidas administrativas
de regularização das eleições que foram manchadas pela prática de fraude, consoante as
disposições do artigo 222 do Código Eleitoral:

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de
meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei.
[não destacado no original]

Assim, reconhecida a fraude à cota de gênero e punida a única responsável
identificada nos autos, determina-se a depuração das eleições, na forma da lei, a fim de
minimizar os efeitos do abuso identificado, que afetou sua normalidade e legitimidade.

Nesse sentido é a atual orientação do TSE, merecendo referência o seguinte e
recentíssimo julgado:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(AIME). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE NA COTA DE
GÊNERO. PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos princípios da
igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a ratio do art. 10, § 3º, da
Lei 9.504/1997 é ampliar a participação das mulheres no processo político–eleitoral.
2. No caso, as pretensas candidatas manifestaram–se expressamente no sentido de que suas
candidaturas visavam apenas o preenchimento formal de cotas de gênero. A chapa proporcional
engendrou um esquema para simular a efetividade da candidatura, com a votação mínima das
supostas candidatas e até a divulgação, de baixa repercussão, das respectivas campanhas.
3. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, a consequência
jurídica é: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de
prova da sua participação, ciência ou anuência; (ii) a inelegibilidade àqueles que
efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii) a nulidade dos votos obtidos
pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos
termos do art. 222 do Código Eleitoral.
4. Diante do término dos mandatos impugnados, remanesce apenas a imputação da
inelegibilidade às candidatas partícipes do ilícito eleitoral.
5. Recurso Especial parcialmente provido.
[TSE, REspEl nº 76455/PR, rel. min. Alexandre de Moraes, DJE 18/05/2021, não destacado no
original]

Portanto, fixam-se como consequências jurídicas desta decisão, a par da sanção de
inelegibilidade aplicada a Erica, (i) a cassação dos diplomas de todos os candidatos do PL eleitos
ou suplentes, assim como (ii) a declaração da nulidade de todos os votos recebidos pelo partido
nas eleições 2020 para vereador em Cascavel, seja mediante votos na legenda ou nominalmente
aos seus candidatos, com a consequente recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e
partidário.
Num. 42829536 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, declarar a inelegibilidade de Erica Terezinha Kottwitz Claro por oito
anos, contados a partir das eleições 2020, e determinar a depuração da eleição para vereador no
município de Cascavel mediante (i) a cassação dos diplomas de todos os candidatos do PL
eleitos ou suplentes, assim como (ii) a declaração da nulidade de todos os votos recebidos pelo
partido nas eleições 2020 para vereador em Cascavel, seja mediante votos na legenda ou
nominalmente aos seus candidatos, com a consequente recontagem do cálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.

Com o trânsito em julgado, oficiem-se (i) a Câmara de Vereadores de Cascavel para
afastar imediatamente do mandato de vereador os candidatos eleitos pelo PL e não empossar
quaisquer suplentes desse mesmo partido, bem como (ii) à Zona Eleitoral de Cascavel para que
proceda, de imediato, à retotalização da votação para vereador, com a exclusão dos votos
atribuídos ao PL para vereador em 2020, tanto mediante votos na legenda como nominalmente
aos seus candidatos, expedindo novos diplomas aos novos eleitos e comunicando, em cinco
dias, os novos resultados à Câmara de Vereadores de Cascavel, para que lhes deem posse.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600817-23.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: ERICA TEREZINHA KOTTWITZ CLARO - Advogado
d o ( a ) R E C O R R I D A : A R M A N D O R I C A R D O D E S O U Z A - P R 3 5 5 5 5 - A -
RECORRIDOS: ANDRESSA CAMBRUZZI, GILBERTO EDUARDO DE MELO, ALDONIR
CABRAL, CACILDA CAETANO DA SILVA, CELSO LUIZ DAL MOLIN, FRANCISCO DE JESUS
LIMA, JOAO VITOR PELIZZARI, JOSUE LUIS ZAAR, SEVERINO GALDINO DA SILVA,
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO, IDAIR
APARECIDO CORDEIRO DE CAMARGO, JOAO VIEIRA, KATIUCIA MENEGUZZI DOS
SANTOS, LARISSA PAULA STACHIO, JOAO MARIO MACIEL, MARCIO PEDRO, MARIVALDO
MIGUEL DOS SANTOS, MAURI CARLOS SCHAFFER, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ,
NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS, RAFAEL CRISTIANO BRUGNEROTTO, SILVANA
CALDEIRA, ANA ELVIRA DORNER, VALDECIR DUARTE DA SILVA, JOSE ZIMAIL VELOZO,
RAPHAEL SAHD, PARTIDO LIBERAL - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 42829536 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713

termos do voto do Relator. Em face de pedido formulado em sessão, pelo advogado Paulo
Henrique Golambiuk, foi deferido segredo de justiça para o julgamento do feito.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021

Num. 42829536 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308333593100000041804713
Número do documento: 21120308333593100000041804713